Tribunal: TJMT
Processo: 1028767-56.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028767-56.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), MAXUEL DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 879.254.782-68 (APELADO), CLEIDE MARIA DE LUNA TABORDA - CPF: 752.017.042-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NÃO VALIDAÇÃO DE AUTODECLARAÇÃO. CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO SUBSEQUENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame:

1.

Remessa necessária com apelação cível interposta contra sentença que deferiu a segurança e ratificou a liminar deferida para excluir candidato classificado na ampla concorrência da lista de vagas destinadas a pessoas pretas ou pardas.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se, diante da não validação da autodeclaração do candidato originalmente classificado em primeiro lugar nas cotas raciais, deve-se promover a convocação do candidato subsequente para as fases seguintes do concurso público.

III. Razões de decidir:

3.

A exclusão de candidato da vaga reservada por não validação da autodeclaração impõe a convocação do candidato subsequente para as fases seguintes do concurso público.

IV. Dispositivo e tese:

4.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “A exclusão de candidato classificado em vaga reservada a pessoas pretas ou pardas por não validação da autodeclaração implica na convocação do candidato subsequente na ordem de classificação.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1028767-56.2022.8.11.0041 impetrado por
MAXUEL DOS SANTOS ALMEIDA
contra ato do
DIRETOR GERAL DA PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu a segurança e ratificou a liminar deferida para determinar “
a exclusão do candidato declarado preto e pardo classificado na ampla concorrência da lista de classificados às vagas destinadas às pessoas pretas e pardas no cargo de Perito Oficial Criminal – Engenheiro Florestal – CR 06 Tangará da Serra, promovendo, por consequência, a convocação do candidato subsequente melhor classificado até o limite estabelecido no edital
”.

O apelante assevera que “
a classificação do candidato cotista em ambas as listas (de cotas e de ampla concorrência) é medida necessária para a efetivação da finalidade do sistema de cotas
”. De outro lado, “
para efetivar o que preleciona o artigo 3o da Lei no 10.816/2019, é preciso que a exclusão dos candidatos cotistas classificados também na ampla concorrência seja efetuada apenas ao final do certame, sob pena de subverter a lógica do sistema de cotas, prejudicar o candidato cotista que obteve desempenho satisfatório e ferir a isonomia
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 214386890, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no Id. 215758161 pelo não provimento do recurso e, em remessa necessária, pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1028767-56.2022.8.11.0041 impetrado por
MAXUEL DOS SANTOS ALMEIDA
contra ato do
DIRETOR GERAL DA PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu a segurança e ratificou a liminar deferida para determinar “
a exclusão do candidato declarado preto e pardo classificado na ampla concorrência da lista de classificados às vagas destinadas às pessoas pretas e pardas no cargo de Perito Oficial Criminal – Engenheiro Florestal – CR 06 Tangará da Serra, promovendo, por consequência, a convocação do candidato subsequente melhor classificado até o limite estabelecido no edital
”.

Maxuel dos Santos Almeida participou do concurso público regido pelo Edital da Perícia Oficial e Identificação Técnica n. 2/2022 para formação de cadastro de reserva para o cargo de Perito Oficial Criminal – Perfil: Engenharia Florestal em vaga destinada à pessoa preta ou parda para o polo “CR 06 – Tangará da Serra”.

Na 1a fase (prova objetiva) o apelado restou classificado na 2a (segunda) colocação na lista de candidatos para vaga destinada à pessoa preta ou parda, todavia, segundo o subitem 16.2 do edital do certame (Id. 214386855), somente o 1o (primeiro) colocado prosseguiria para a 2a fase (prova de títulos) e subsequentes (3a fase: avaliação psicológica e 4a fase: investigação social).

Ocorre que a banca examinadora não validou a autodeclaração do candidato Danilo Alves Rodrigues, 1o (primeiro) colocado na lista de candidatos classificados para vaga destinada à pessoa preta ou parda, conforme resultado do procedimento de heteroidentificação (Id. 214386852).

Em decorrência, a banca examinadora publicou o resultado do concurso público (Id. 214386853) e nele constou que não houve candidato aprovado ou classificado para o cargo de Perito Oficial Criminal – Perfil: Engenharia Florestal em vaga destinada à pessoa preta ou parda para o polo “CR 06 – Tangará da Serra”.

Entretanto, com a não validação da autodeclaração do 1o (primeiro) colocado na lista de candidatos classificados para vaga destinada à pessoa preta ou parda, deveria a banca examinadora ter convocado o 2o (segundo) colocado que passou a condição de 1o (primeiro) colocado.

O edital do certame estabelece que:

“
9.9. Em caso de desistência de candidato negro classificado em vaga reservada,
a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado
.” (Id. 214386855 – Pág. 12).
[sem destaque no original]

Assim, se a desistência de candidato preto ou pardo classificado em vaga reservada importa na convocação de outro candidato segundo a ordem de classificação, igual regra se aplica ao candidato que é excluído da vaga reservada por não ter sido validada a autodeclaração em procedimento de heteroidentificação.

Dessa forma, a hipótese é de manutenção do deferimento da segurança, todavia o faço por fundamento diverso do d. Juízo
a quo
, uma vez que a sentença está fundamentada no fato de que “
o candidato classificado em primeiro lugar para a vaga destinada a pretos ou pardos compôs também a lista de ampla concorrência, contrariando o ordenamento jurídico e as disposições do edital
” (Id. 214386882 – Pág. 3).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024